Tribunal: TCU
Processo: 022.089/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde tendo por fundamento a aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular, no período de março de 2014 a dezembro de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS tendo por fundamento a aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde - SUS no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular - PFPB, no período de março de 2014 a dezembro de 2015. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da presente relação processual a empresa individual Paula Jamila da Costa Nunes; 9.2. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , e 19, caput , da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Paula Jamila da Costa Nunes, condenando-a ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor: DATA VALOR (R$) 31/03/2014 133,46 16/04/2014 209,50 13/05/2014 13,77 30/05/2014 455,90 02/06/2014 819,20 02/06/2014 19,20 04/07/2014 1.803,72 31/07/2014 3.765,60 31/07/2014 27,60 01/08/2014 3.341,25 01/08/2014 13,46 09/09/2014 9.683,57 09/09/2014 49,00 02/10/2014 6.232,40 02/10/2014 9,60 03/10/2014 4.838,13 03/10/2014 44,20 03/11/2014 10.797,92 03/11/2014 4,80 28/11/2014 8.600,39 28/11/2014 223,09 14/01/2015 9.636,98 14/01/2015 60,26 09/02/2015 7.395,30 09/02/2015 14,40 10/02/2015 6.083,64 10/02/2015 13,77 03/03/2015 5.120,79 03/03/2015 13,77 04/03/2015 6.296,90 04/03/2015 79,20 02/04/2015 9.880,87 02/04/2015 13,77 02/04/2015 53,63 05/05/2015 11.931,36 05/05/2015 155,37 05/05/2015 13,77 12/06/2015 10.161,19 12/06/2015 16,80 12/06/2015 13,77 12/06/2015 25,56 07/07/2015 5.454,80 07/07/2015 22,80 08/07/2015 5.147,90 08/07/2015 25,56 05/08/2015 10.657,77 05/08/2015 3,60 31/08/2015 10.121,64 31/08/2015 72,00 14/10/2015 5.774,00 14/10/2015 19,20 15/10/2015 3.502,96 30/10/2015 1.609,20 30/10/2015 75,30 05/11/2015 2.272,05 05/11/2015 40,19 18/12/2015 4.470,05 18/12/2015 182,85 9.3. aplicar à Sra. Paula Jamila da Costa Nunes a multa prevista nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da referida importância aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora, multa: atualização monetária), esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, com fulcro no § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como ao Fundo Nacional de Saúde, para ciência.